Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726076-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA D E S P A C H O Trata-se de pedido de retirada de pauta de julgamento da apelação cível interposta por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida em ação de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor da ora apelante por PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA. Em 16/11/2022, certificada a inclusão do processo em pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV período (30/11 a 07/12/2022). Em 17/11/2022, PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA (apelado) requereu “retirada de pauta virtual para posterior inclusão em sessão presencial ou telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, haja vista o interesse na realização de sustentação oral.” (ID41375546), o que foi providenciado conforme Certidão de Retirada de Pauta Virtual datada de 17/11/2022 (ID41426697). Em 23/11/2022, certificada a inclusão em pauta de julgamento (4a Sessão Ordinária Presencial – 2022) a ser realizada em 7/12/2022 (ID41585800). Em 28/11/2022, PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA (apelado) requereu nova retirada de pauta sob alegação de que, em 7/12/2022, o advogado do autor/apelado já tem sustentação oral no Tribunal Regional Federal da 1a Região: “1. Conforme certidão de ID no 41585800, o processo em epígrafe foi pautado para o dia 07/12/2022, às 13h30, para a 4a Sessão ordinária PRESENCIAL – 5TCV. 2. Ocorre que, na data designada, o Procurador do Apelado possui sustentação oral, no TRF1, na apelação Cível no 1036862-69.2020.4.01.3400. 3. O pedido de sustentação oral foi realizado, via e-mail, e respondido em 16.11.2022, conforme abaixo. ( ) 4. Tendo em vista a intimação da pauta no processo que tramita no TRF1 ter sido anterior à intimação ocorrida no presente processo e sendo a sustentação oral do patrono, ora peticionante, pessoal e indispensável em ambos os casos, pugna pela alteração da pauta designada para o dia 07.12.2022.” – ID41708377 – p.3. Em 28/11/2022, à luz do princípio da cooperação (artigo 6o, CPC – “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”), pelo despacho de ID 41712757 determinada a intimação da apelante INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA para manifestar-se sobre o pedido de retirada de pauta, ciência eletrônica registrada por apelante e apelado em 29/11/2020 (ID41778480 e ID41778532). Em 2/12/2022, sobreveio promoção da Secretaria da Turma no sentido de que “Em virtude da publicação do r. despacho de ID 41712757 cujo prazo vencerá em 12/12, após a data da sessão de julgamento marcada para o dia 07/12, promovo o presente processo à apreciação da em. Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora.” (ID41886539). Diante desse cenário, dada a possibilidade de comprometimento do contraditório, bem como atentando-se, mais uma vez, ao princípio da cooperação, retire-se o processo de pauta, devendo ser incluído para a sessão imediatamente subsequente. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora